Tribunal: TJBA
Processo: 8081708-47.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081708-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: NELI BARBOSA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): ROBERTO CORREIA DE ANDRADE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, AMEAÇA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR DOENÇA GRAVE NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Neli Barbosa de Oliveira, preso preventivamente em 20 de dezembro de 2025, pela suposta prática dos crimes de posse irregular e porte ilegal de arma de fogo (arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/2003), ameaça (art. 147 do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP). A impetração sustenta: (i) ausência de fundamentação concreta e individualizada do decreto prisional; (ii) necessidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de o paciente ser portador de cardiopatia grave e outras comorbidades; e (iii) violação ao princípio da isonomia, pois outros corréus da mesma operação tiveram sua custódia convertida em prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados; (ii) saber se as condições de saúde do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP; e (iii) saber se a concessão de prisão domiciliar a corréus, com base em fundamentos pessoais distintos, configura violação ao princípio da isonomia em desfavor do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente não é genérica nem desprovida de lastro concreto. O juízo de origem demonstrou, de forma minuciosa e individualizada, a presença do fumus comissi delicti — evidenciado pela apreensão de vasto arsenal bélico (incluindo fuzil, munições e coletes balísticos) e pelos depoimentos de vítimas e testemunhas — e do periculum libertatis, amparado na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. A gravidade concreta da conduta deflui do modus operandi de grupo fortemente armado, atuando com violência e grave ameaça em área de notório conflito agrário. A condição de policial militar da reserva do paciente agrava a reprovabilidade da conduta, pois dele se espera dever especial de observância à legalidade, reforçando a periculosidade concreta e individualizada reconhecida. 4. O pedido de prisão domiciliar fundado no estado de saúde não merece acolhida. O art. 318, II, do CPP exige que o agente esteja "extremamente debilitado por motivo de doença grave", não bastando a mera existência de patologias. No caso, parte da documentação médica apresentada data de 2022, sem demonstração atual e inequívoca de extrema debilidade ou de incapacidade do sistema prisional de fornecer o tratamento adequado ao paciente. 5. Não há violação ao princípio da isonomia. A prisão domiciliar concedida aos corréus decorreu de fundamentos estritamente pessoais — a prerrogativa funcional de advogado (art. 7º, V, da Lei nº 8.906/94) e a condição de mãe imprescindível aos cuidados de filho com deficiência (art. 318, III, do CPP) —, circunstâncias que não se estendem ao paciente. A diferença de tratamento é juridicamente justificada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, com base na gravidade concreta da conduta, no modus operandi do grupo armado e na periculosidade individualizada do agente — inclusive sua condição de policial militar da reserva —, atende ao requisito de fundamentação idônea, não configurando constrangimento ilegal. 2. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar por motivo de doença grave exige a demonstração inequívoca de extrema debilidade do custodiado e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional, não bastando a mera alegação de enfermidades. 3. Não viola o princípio da isonomia o tratamento distinto conferido a corréus quando a prisão domiciliar a eles concedida se funda em prerrogativas e condições pessoais que não se aplicam ao paciente." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 147 e 288; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 14; Código de Processo Penal, arts. 312, 318, II e III, e 319; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, V. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, RHC n. 108.473/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de Nº 8081708-47.2025.8.05.0000, da COMARCA DE FORMOSA DO RIO PRETO/BA, sendo Impetrante o Bel. ROBERTO CORREIA DE ANDRADE, e, Paciente, NELI BARBOSA DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM. E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.